Tribunal: STF
Processo: MS 36799
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Henvil Transportes Ltda, em face de ato do Tribunal de Contas da União, consistente na prolação do acórdão nº 7.765/2019, proferido nos autos da Tomada de Contas Especial nº 002.479/2014-1 e pelo qual a impetrante foi condenada, solidariamente com os demais responsáveis, a ressarcir o Erário, bem como ao pagamento de multa.
    Segundo consta dos autos, a empresa impetrante celebrou, em 08/10/2002, um contrato de execução de serviços de transporte rodoviário de cargas, com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), após regular procedimento licitatório, o qual teve, ainda, doze aditivos, até seu final, ocorrido no ano de 2007.
    Devido a alegadas irregularidades, consistentes em indevidas concessões de reequilíbrio econômico-financeiro, o TCU instaurou o referido processo de Tomada de Contas Especial, no bojo do qual adveio a condenação supra mencionada, rejeitado, ainda, seu pedido de reconsideração.
    Funda-se, a presente impetração, na ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, conforme precedentes deste STF, ou ao menos, a suspensão do feito, até o julgamento definitivo do RE nº 669.069. 
    As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo TCU e a pretendida liminar foi indeferida, por meio de decisão proferida em 17/12/19.
    Por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela denegação da ordem, restou assim ementado:
    Tribunal de Contas da União. Tomada de Contas Especial. Alegada afronta a direito líquido e certo que não se positiva. Parecer pela denegação da segurança. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Volta-se a presente impetração contra decisão proferida pelo TCU, que impôs ao impetrante o dever de ressarcir valores ao erário, bem como o pagamento de multa, com fundamento em alegada prescrição de sua pretensão punitiva.
    A medida cautelar, liminarmente postulada, foi indeferida, sob o fundamento de que a jurisprudência desta Suprema Corte já teria decidido, em julgamento efetuado sob a sistemática da repercussão geral que 
    “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE nº 852.475, Rel. p/ o acórdão o Min. Édson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/19). 
    No presente caso, contudo, não há indicativos, ao longo da fundamentação da decisão que deu causa à presente impetração, de que a condenação imposta ao impetrante poderia ser assim definida.
    Portanto, a matéria em debate nos autos mostra-se mais consentânea com a tese firmada pelo Plenário do STF, quando do julgamento do Tema nº 899 da repercussão geral, RE nº 636.886, cuja ementa assim dispõe:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 
    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.
    2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.
    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).
    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (DJe de 23/6/20, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Em prosseguimento, tem-se que se mostra igualmente pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, no tocante à sanção pecuniária cominada pelo TCU, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição, conforme os seguintes precedentes:
    Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada. (MS nº 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/17)
    De sua fundamentação, por oportuno, destaque-se o seguinte excerto:
    Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/1999 que o prazo prescricional se inicia “da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. Considerando que a conduta imputada ao impetrante possui natureza omissiva, a infração deve ser tida como permanente, somente tendo cessado com a exoneração do impetrante do cargo, o que ocorreu com a publicação da respectiva portaria em 13.02.2003. Este é, portanto, o termo inicial da prescrição. 
    De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva se interrompe “por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”. 
    Postas essas premissas, passa-se à análise do caso concreto ora em apreciação.
    Aduziu o impetrante que teria ocorrido a prescrição, observado o lapso temporal decorrido desde o cumprimento do contrato em questão, até a data em que concluído o julgamento da última irresignação que interpôs, junto ao TCU. 
    Contudo, o certo é que há que se observar, na hipótese, a eventual ocorrência de atos inequívocos, que importem apuração da conduta imputada ao impetrante e, nesse aspecto, tem-se que diversos ocorreram, ao longo do tempo, acarretando, por consequência, a interrupção do prazo prescricional.
    Assim, o primeiro desses e, conforme narrado na própria petição inicial, seria o recebimento e autuação de denúncia, no TCU, ainda em agosto de 2008, seguido de conclusão do relatório de fiscalização, a cargo da equipe técnica da Corte, em atuação no estado do Pará, que constatou a veracidade das apontadas irregularidades. 
    Na sequência, tem-se a prolação do acórdão condenatório, no TCU, em janeiro de 2014, pelo Plenário daquela Corte de Contas, bem como o acórdão prolatado pela sua 2ª Câmara, em setembro de 2017, seguido, por fim, pelo acórdão que rejeitou o pedido de reconsideração, apresentado pelo impetrante e datado de setembro de 2019.
    À vista da ocorrência de todos esses fatos, concernentes ao contrato e aditamentos, que ensejaram a prolação do ato atacado por meio da presente imputação, tem-se que não se deu a alvitrada prescrição quinquenal.
    Em complemento ao precedente supra transcrito, cite-se a ementa de outro, a apontar no mesmo sentido da fundamentação da presente decisão: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5 causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo. 
    III - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 36.067-ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/1019).
    Assim, ausente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante ao ajuizar este mandamus, impõe-se a denegação da ordem.
    Ante o exposto, denego a segurança (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente